Tribunal: TJDFT
Processo: 0717098-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA 3a E DA 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. AUSÊNCIA DE PERFEITA IDENTIDADE DAS PARTES. CONTINÊNCIA NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A questão posta em julgamento cinge-se a definir se há prevenção, por continência, entre ações que objetivam o ressarcimento, por danos materiais e moral, decorrentes de avarias em tomógrafo computadorizado, compartilhado pelas partes, conforme acordo comercial, hoje inexistente.
2. Consoante artigo 56 do CPC “dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais”.
3. No caso, verifica-se que, conquanto exista semelhança entre os fatos narrados em ambas as ações, a causa de pedir é distinta, bem como não há perfeita identidade das partes, não se justificando, portanto, a reunião dos processos, por continência.
4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado (3a Vara Cível de Brasília).